Tribunal: STF
Processo: HC 258792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Aparecido Cassiano da Silva de decisão monocrática, de minha lavra, que denegou a ordem no presente habeas corpus (eDOC 22).



    O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material ao analisar o pedido e o deslinde da investigação. 



    Afirma, em síntese, que sua insurgência se dirigia especificamente à nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo, por ter se baseado unicamente em informações anônimas, sem diligências prévias ou posteriores que as corroborassem (eDOC 23, p. 2). 



    Aponta, ainda, erro na afirmação de que as informações anônimas se agregaram a um contexto investigativo já em curso, pois, no que tange ao paciente, a "Operação Caixa Forte I" não teria produzido qualquer elemento de prova, tornando a denúncia anônima um elemento isolado (eDOC 23, p. 3).



    Requer, ao final, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, "com o fim de serem sanados os erros materiais apontados, conferindo se efeitos infringentes, para se conceder a ordem ou, subsidiariamente, submeter à mesa para julgamento" (eDOC 23, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    Na decisão embargada constou:



    “Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No que concerne ao pedido defensivo, o Tribunal de origem assentou que foram fundamentadas as decisões que deferiram a quebra de sigilo bancário e fiscal e, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, não foram pautadas exclusivamente em denúncia anônima (e STJ fls. 18/21)



    Da análise dos autos, verifica se que a ação penal originária faz parte da denominada “Operação Caixa Forte 2”, decorrente da “Operação Caixa Forte 1”, em que o GAECO de Minas Gerais apurou crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro realizados pelo PCC – Primeiro Comando da Capital, naquela região mineira.



    No curso das investigações, um aparelho celular utilizado por um dos investigados foi apreendido e iniciou se a extração dos dados contidos, constatando diversas contas bancárias de pessoas “laranjas” por toda a Federação, ligadas à lavagem de dinheiro do PCC, tudo autorizado judicialmente, dando origem à segunda fase da Operação Caixa Forte.



    Concomitantemente, foram entregues aos investigadores, anonimamente, mídias em CDs que continham informações sobre movimentações financeiras sobre a organização criminosa, o que levou a novos pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário, conforme resumido no relatório policial de mov. 1.3



    (...)



    Nesse ponto, afasta-se a primeira e segunda tese trazida pela Defesa de que a quebra de sigilo fiscal e bancária da apontada interposta do Paciente (G. A. D.) seria única e exclusivamente derivada de denúncias anônimas, já que os referidos C Ds contendo informações bancárias e fiscais de parte dos investigados surgiu no decorrer das investigações que rumavam no mesmo sentido com diligências anteriores, iniciadas inclusive na chamada “Operação Caixa Forte – Fase I”. grifei



    Ademais, o relatório final da “Operação Caixa Forte II” (juntado parcialmente em mov. 1.3 e na integralidade no mov. 168 dos autos originários), demonstra as diversas diligências praticadas pela Autoridade Policial antes do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário referido, que compôs, portanto, uma parte das diligências investigatórias.



    (...)



    Conforme se observa do acórdão impugnado, a investigação não se iniciou exclusivamente com base nas informações anônimas contidas em mídias de CD entregues à autoridade policial. 



    O procedimento investigatório em questão é um desdobramento da "Operação Caixa Forte I", no bojo da qual já haviam sido realizadas diligências prévias autorizadas judicialmente, como a extração de dados de aparelhos celulares apreendidos. (eDOC 15, p. 3-5) 



    A chegada das informações anônimas, portanto, agregou-se a um contexto investigativo já em curso, servindo como mais um elemento a ser apurado e corroborado por outras diligências, como a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. (eDOC 15, p. 4-5)” (eDOC 22).



    Como se pode observar, ao contrário do que afirmado pelo embargante, a decisão embargada analisou expressamente a questão da origem da investigação e a validade da quebra de sigilo. 



    Concluiu-se, com base nas informações prestadas pelas instâncias antecedentes, que as informações anônimas não foram o único elemento a embasar as medidas, uma vez que se somaram a um contexto investigativo preexistente, derivado da "Operação Caixa Forte I", no qual foram realizadas diligências prévias que legitimaram o aprofundamento da apuração.



    Ademais, a decisão enfrentou a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, assentando que a denúncia anônima pode deflagrar a persecução penal desde que corroborada por diligências posteriores, o que se entendeu ter ocorrido no caso concreto.



    Não verifico, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente